Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. VEDAÇÃO À CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. POSTERIOR REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO PARQUET. DENÚNCIA OFERTADA. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. No âmbito do habeas corpus, é vedada a análise acerca das questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
2. Concedida a liberdade provisória à paciente, sob o fundamento de que, embora presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se afigura cabível o seu decreto de ofício, não há nulidade no posterior decreto prisional, com amparo no advento de representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público natural da causa, e no oferecimento da denúncia, porquanto tais elementos caracterizam fatos novos aptos justificar a medida extrema.
3. As condições pessoais da paciente, tais como, primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para justificar a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. Verificado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social, havendo risco concreto de reiteração delitiva, mormente porque, embora primária, as investigações evidenciam que ela se dedica à traficância há pelo menos dois anos, havendo fortes indícios de sua participação em organização criminosa, além de ter havido a apreensão de quase 1 kg de maconha em sua residência, armas de fogo e manuscritos de contabilidade relacionados à difusão de entorpecentes, revela-se inadequada e insuficiente a substituição da medida cautelar extrema por outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.